Tribunal: CARF
Processo: 15374.903592/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903592/2008-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.736 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A repercussão da coisa julgada depende do objeto do processo e de cada
sentença. Havendo expressa manifestação do Poder Judiciário no caso concreto
relativo a fato gerador ocorrido em data anterior ao precedente objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa
julgada em relação ao contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
PAGAMENTO DEVIDO. OCORRÊNCIA.
Resta caracterizado o direito creditório quando o sujeito passivo recolhe aos
cofres públicos valor abarcado por ação judicial, cujo fato gerador é anterior à
decisão precedente prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rego, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli
Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado). Entretanto, dentro do prazo regimental, o conselheiro
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do §
7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
15374.903520/2008-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903592/2008-16
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.735, de 06 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do acórdão
proferido pelo colegiado a quo, por meio do qual, por maioria de votos, foi negado provimento
ao recurso voluntário.
No presente processo discute-se, em síntese, a não homologação da compensação
declarada pela recorrente com utilização de um alegado crédito de IRPJ, que teria sido recolhido
indevidamente.
O recolhimento em questão seria indevido em razão do fato de a interessada ter
impetrado o Mandado de Segurança n° 90.0010071-2, no qual obteve sentença em que, segundo
a recorrente, restou reconhecida a imunidade na cobrança de todos os impostos, nos termos do
art. 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988.
A DRJ, contudo, externou o entendimento, em síntese, de que “a decisão judicial
que transita em julgado (ainda mais quando proferida há onze anos do recolhimento a cujo
crédito o interessado se crê titular) não tem o condão de impedir que lei nova venha a reger,
diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua vigência”. Ou seja, em razão de o Plenário do
Supremo Tribunal Federal ter decidido que as entidades de previdência privada não gozavam da
imunidade de impostos de que trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF/88, e da
superveniência de uma lei nova (MP n° 2.222/2001, que instituiu a tributação, pelo imposto de
renda, dos planos de benefícios de caráter previdenciário), o recolhimento efetuado
espontaneamente pelo interessado, no caso, não se mostraria indevido.
O acórdão recorrido, ao negar o recurso voluntário do contribuinte, nos termos do
voto vencedor, seguiu também o mesmo entendimento manifestado na decisão de piso,
considerando que “a Suprema Corte do país já se pronunciou sobre a ausência de imunidade
das entidades previdência privada ... no RE no 202700/DF” e que “a tentativa de repetição de
indébito [é] relativa a imposto incidente sobre fato ocorrido no ano-calendário de 2003, período
em que se encontrava vigente a Medida Provisória no 2.222, que não foi objeto de discussão
acerca da sua constitucionalidade”.
No recurso especial a recorrente alegou divergência com relação à matéria
“prevalência da coisa julgada sobre: a) novo entendimento do STF em sentido contrário; b)
alteração legislativa”, e apresentou paradigmas que versam acerca da constitucionalidade da
cobrança de CSLL, ou, mais especificamente, se aprecia o alcance da coisa julgada favorável aos
contribuintes, notadamente para saber se ela (coisa julgada) prevaleceria diante de um novo
entendimento do STF em sentido contrário e também ante o advento de leis supervenientes que
teriam alterado a Lei no 7.689/88.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

O despacho de admissibilidade do recurso especial admitiu o recurso com relação
à matéria conforme acima identificada, mas apenas em relação a um dos paradigmas, por
considerar que, com relação a este acórdão, os respectivos fundamentos são efetivamente
divergentes dos defendidos na decisão recorrida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso não
apresentando nenhum óbice ao conhecimento do recurso, mas tão somente defendendo, em
síntese, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.735, de 06 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Nada obstante as razões expostas pela PFN em contrarrazões para
defender o não conhecimento do recurso, entendo que o mesmo mereça
ser conhecido.
Adoto, neste aspecto, os fundamentos expostos no Despacho em Agravo,
os quais a seguir parcialmente transcrevo:
“Quanto ao acórdão recorrido, é certo que decidiu respondendo de modo
restritivo à questão acima, limitando a imunidade tributária reconhecida
nos autos do Mandado de Segurança mencionado apenas ao IOF e
afirmando expressamente que inexiste coisa julgada no que tange ao
IRPJ. [...]
O segundo paradigma, acórdão no 1802-00.821 afirmou exatamente o
oposto do acórdão recorrido. Confira-se o voto condutor:
[...]
Inegavelmente (“vide” documentos de folhas 35 a 52 – cópias do
processa judicial, incluindo certidão de trânsito em julgado), a
recorrente obteve do Poder Judiciário, posicionamento no qual se
assinalou que entidades fechadas de previdência privada (como seu
caso), embora cobrando dos seus associados contribuições mensais a
título de remuneração pelos serviços prestados, gozam de imunidade
tributária.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

[...]. Por óbvio não se olvida que em determinado período, cotejando a
legislação e a jurisprudência que vigoravam, a recorrente obteve do
Poder Judiciário declaração de ser ente imune, ocorre, que também na
se pode olvidar, que o quadro normativo vigente, as leis que regem a
matéria e o posicionamento do Poder Judiciário, evoluíram para os fins
de obrigar a recorrente, ao pagamento do imposto tido por ela como
indevido.
O segundo paradigma admite expressamente que o sujeito passivo teria
obtido do Poder Judiciário o reconhecimento de sua imunidade em
caráter mais amplo, alcançando inclusive o tributo ali discutido, IRPJ. E
exatamente em decorrência desse entendimento é que o Colegiado
avançou no julgamento, para negar o direito creditório pretendido em
sede de compensação, escudando-se na evolução do quadro normativo
vigente, das leis que regem a matéria e do posicionamento do Poder
Judiciário.
[...]
Passando ao exame do primeiro paradigma, acórdão no 1301-001.033,
verifica-se que a situação é um pouco mais tênue. [...]
Aqui, de fato, poder-se-ia argumentar que o Colegiado partiu do
pressuposto da imunidade, e que não houve, efetivamente, decisão sobre
esse ponto. A discussão se estabeleceu em torno da possibilidade, ou não,
de modificação dos efeitos da coisa julgada. No entender do relator,
vencido, isso não seria possível. Para a maioria do Colegiado, no entanto,
isso seria, sim, possível, escudando-se na mudança da jurisprudência do
STF e nas razões esposadas no Parecer PGFN 492/2011.
No entanto, há que se reconhecer que somente faz algum sentido discutir
se é possível modificar os efeitos da coisa julgada na presença de coisa
julgada. Melhor explicando, a admissão da existência de coisa julgada é
anterior, logicamente, à discussão sobre a possibilidade da modificação
de seus efeitos. Assim, ainda que implicitamente, o primeiro paradigma
reconheceu a existência de coisa julgada para o IRPJ. Tanto assim que,
avançando, firmou também a possibilidade da modificação de seus
efeitos, negando a compensação tributária pretendida. Tal como ocorreu
com o segundo paradigma.
[...]
Finalmente, registre-se que a constatação de que os paradigmas vieram,
ao final, a decidir também de forma contrária ao sujeito passivo não
afasta a divergência apontada. Isso representa, tão somente, a evolução
normal do julgamento, que, após decidir sobre questão logicamente
antecedente (a existência, ou não, de coisa julgada), passou à questão
logicamente consequente (é possível, ou não, a modificação dos efeitos
da coisa julgada).
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de reforma do despacho questionado. [...]”
Conheço, portanto, do recurso.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

Superada a questão do conhecimento, e ainda na linha do quanto exposto
do Despacho em Agravo, entendo que a primeira questão sobre a qual o
colegiado deve debruçar-se é definir se no Mandado de Segurança no
90.0010071-2 restou reconhecida à recorrente a imunidade apenas do
IOF, ou também dos outros impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal de 1988.
Pois somente após a definição quanto a saber se se está (ou não) na
presença de coisa julgada em favor da recorrente é que se pode passar a
decidir se é possível (ou não), e diante de quais circunstâncias (se
possível for), modificar-se os seus efeitos.
E, neste quesito, a análise de todas as peças processuais acostadas aos
presentes autos, relativas àquela ação judicial, me convence de que a
razão se encontra com a recorrente, tal como também restou reconhecido
pelos paradigmas de divergência por ela trazidos no recurso.
Não é possível deixar de reconhecer que a recorrente obteve do Poder
Judiciário manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus
associados contribuições mensais a título de remuneração pelos serviços
prestados, goza de ampla imunidade tributária frente a todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Numa breve síntese das decisões relativas à referida ação judicial,
verifica-se o seguinte:
1.
Na petição inicial do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 (fls.
219-228), o pedido da impetrante é efetivamente o de ver reconhecida a
sua imunidade perante o IOF previsto na Lei no 8.033, de 12.04.90, de
modo que não sofra a incidência deste imposto na realização de suas
operações;
2.
A liminar (fls. 229-230) foi concedida “tal como requerida,
determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir da
impetrante o I.O.F. instituído pela Lei 8.033/90”;
3.
Foi proferida sentença (fls. 250-255) na qual foi concedida a
segurança “nos termos do pedido, reconhecendo a imunidade da
impetrante”;
4.
O acórdão do TRF-2 (fls. 232-236), julgando a apelação interposta
pela União, confirmou a sentença de 1o grau, firmando o entendimento de
que se deve “interpretar extensivamente a norma contida no artigo 150,
VI, c da Constituição Federal, entendendo como instituições sociais,
para os fins ali especificados, as entidades fechadas de previdência
privada”, ainda que estas cobrem de seus associados contribuições
mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, bastando que
atendam aos requisitos do artigo 14 do CTN;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

5.
A União interpôs o Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0
contra a decisão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 que
determinou que a Receita Federal se abstivesse de fazer a retenção do
I.O.F. sobre os títulos e valores mobiliários adquiridos pela impetrante,
arguindo que houve alteração legislativa posterior. O referido agravo (fls.
259-262), contudo, foi desprovido, restando assente que “Reconhecida a
imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em julgada,
proferida em mandado de segurança, com base em dispositivo
constitucional, não pode a Fazenda Nacional exigir o recolhimento de
IOF com base em legislação infraconstitucional superveniente”;
6.
Houve a expedição de ofícios da Justiça Federal à Receita Federal e
às instituições financeiras (fls. 257) informando que a ordem
mandamental contida no referido Mandado de Segurança “faz não nascer
a obrigação tributária em relação a qualquer imposto, criado por
qualquer lei, tudo de acordo com o despacho adiante transcrito...”;
7.
No julgamento de outro Agravo de Instrumento, este de no
2002.02.01.042552-8 (fls. 264- 271), e interposto pelo contribuinte,
colhe-se a informação de que houve uma decisão do Juiz de 1a instância
(que não se encontra juntada aos autos) que indeferiu o pedido do
contribuinte “para que a Fazenda Nacional acatasse a amplitude da
imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado e referida a
todo e qualquer imposto incidente sobre a renda, o patrimônio e/ou
serviços e não apenas ao IOF criado pela Lei n° 8.033/90”. No relatório
e voto do relator (vencido) no referido agravo, o relator esclarece que a
decisão que indeferiu este pedido do contribuinte faz total sentido porque
o Juiz de 1a instância “entendeu que os limites objetivos da coisa julgada
referiam-se apenas à imunidade para o IOF e não para os demais
impostos (incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços)”, e
profere voto neste mesmo sentido. Contudo, o voto-vista (vencedor)
adotou posição contrária. Após assentar claramente qual o objeto do
Agravo de Instrumento aqui mencionado (“Discute-se, aqui, se a
imunidade tributária declarada no Processo no 1999.02.01.032025-0
pelo acórdão prolatado em julgamento da Colenda Terceira Turma do
TRF – 2a Região, abrange apenas o IOF ou também qualquer outro
imposto previsto no art. 150, VI, “c”, da CF/88”), afirma que “a
decisão agravada contém equívoco básico ... ao afirmar que o
reconhecimento da imunidade faz parte tão-somente da causa de pedir”
e assenta que “não resta dúvida de que o reconhecimento da imunidade
faz parte da causa de pedir, mas também integra o pedido, como
inequivocamente se depreende à fls. 58, item ‘33’, bem como no
capítulo da inicial atinente ao pedido, intitulado ‘DO PEDIDO COM
LIMINAR’, formulado pela impetrante de maneira bem nítida”,
concluindo o seu voto para expressamente “dar integral provimento ao
agravo de instrumento para declarar a ampla imunidade da agravante
frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF.”;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

8.
A União opôs embargos de declaração à decisão proferida no
agravo de instrumento acima mencionado. Entretanto, o TRF-2, ao julgar
os referidos embargos (fls. 274-277), entendeu que os mesmos
veiculavam mera pretensão de reforma do julgado, e concluiu afirmando
que, estando ausente qualquer contradição, omissão ou obscuridade,
“resta a sua rejeição”.
Em vista do quanto exposto nos itens ‘6’ a ‘8’ acima, com a devida
vênia, entendo que não se faz cabível manter o entendimento de que o
Mandado de Segurança no 90.0010071-2 teria assegurado à recorrente tão
somente a imunidade com relação ao IOF.
Nada obstante a leitura de todas as peças e decisões processuais acima
sintetizada nos itens ‘1’ a ‘5’ pudesse dar guarida a tal interpretação, fato
é que há expressa manifestação judicial em sentido oposto, interpretando
que o “capítulo da inicial atinente ao pedido, intitulado ‘DO PEDIDO
COM LIMINAR’, formulado pela impetrante de maneira bem nítida”
teria espectro mais amplo, e conferindo portanto, alfim, a ampla
imunidade da impetrante frente a todos os impostos.
Em que pese os fortes argumentos trazidos pela decisão recorrida, bem
como no despacho que rejeitou os embargos apresentados pela
recorrente, o qual também foi encampado pela PFN nas suas
contrarrazões, no sentido de que a decisão proferida no Agravo de
Instrumento no 2002.02.01.042552-8 teria sido suplantada pela sentença
de mérito na ação mandamental, entendo, com data maxima vênia, que a
sentença de mérito na ação mandamental, proferida em 31/08/1990 e com
o acórdão que negou provimento à apelação da União proferido em
15/05/1991, teria por fatos geradores períodos os quais não estariam
abarcados no bojo da decisão constante no Agravo de Instrumento no
2002.02.01.042552-8, proferida em 2003.
Vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento da
sua “ampla imunidade ... frente a todos os impostos, nos termos do art.
150, VI, ‘c’, da CF”. Decisão esta que também transitou em julgado após
a rejeição dos embargos opostos pela União, não tendo a União manejado
mais nenhum recurso para contestá-la ou invalidá-la.
Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e
anterior a toda a discussão ocorrida a posteriori acerca do instituto da
imunidade das entidades de previdência fechada, entendo que os efeitos
da coisa julgada, neste caso concreto, subsiste, falecendo competência ao
órgão administrativo adotar interpretação diversa quanto ao alcance da
decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança no 90.0010071-2.
Em vista da conclusão aqui exposta, no sentido de que a referida ação
judicial abrange também a imunidade do contribuinte frente ao IRPJ,
tendo em vista calcarem em fatos ocorridos na década de 90, cabe agora
avaliar se seria possível, ou não, modificar-se os efeitos da coisa julgada,
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

ante as posteriores alterações no sistema jurídico vigente, tal como
decidiram, por exemplo, as decisões paradigmáticas trazidas pela
própria recorrente (recorde-se que nos dois precedentes o recurso
voluntário da recorrente foi negado).
Conforme já relatado, a decisão recorrida apoia-se sobre a premissa de
que se estaria “diante da inexistência de coisa julgada para outros
tributos federais, que não seja o IOF”.
Avançando, portanto, no mérito, vejo que os principais fundamentos
utilizados neste E. CARF para se entender pela possibilidade de
superação dos efeitos da coisa julgada são, basicamente, dois, os quais
busca-se a seguir sintetizar:
1)
O fato de ter havido uma alteração legislativa posterior. Neste
aspecto, há considerável divergência de entendimentos no CARF, na
medida em que, para alguns conselheiros, a alteração teria de ser
substancial, afetando diretamente o fato gerador do tributo, e não apenas
promovendo uma mera alteração de alíquota, base de cálculo, regras de
apuração e/ou de pagamento, enquanto que, para outros, qualquer nova
legislação que não tenha sido expressamente mencionada na decisão que
o contribuinte pretende ver aplicada em seu favor já constitui motivo
suficiente para configurar uma circunstância jurídica nova, capaz de fazer
cessar os efeitos da decisão judicial anterior a essas alterações.
2)
O fato de o STF ter manifestado, posteriormente à coisa julgada
favorável ao contribuinte, entendimento em sentido contrário ao
contido naquela decisão. Aqui, mais uma vez, há considerável
divergência de entendimentos no CARF. Alguns conselheiros entendem
que se deve seguir o quanto contido no Parecer PGFN no 492/2011, o
qual estabelece três distintas hipóteses em que eventuais decisões do
STF, no seu entender, alteram o sistema jurídico vigente com força
suficiente para fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões
tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias, a saber: “(i)
todos os formados em controle concentrado de constitucionalidade,
independentemente da época em que prolatados; (ii) quando posteriores
a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde
que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos
moldes do art. 543-B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de
2007,
aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde
que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e
sejam confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.” Já para
outros conselheiros somente uma ou outra dessas hipóteses citadas, ou
ainda nenhuma delas, é capaz de fazer cessar a coisa julgada contrária.
Pois bem. Contudo, verifica-se do despacho do Senhor Ministro da
Fazenda, aprovando o Parecer PGFN no 492/2011, publicado na
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

Imprensa Oficial em 26 de maio de 2011, que o precedente objetivo e
definitivo do Supremo Tribunal Federal proferido de forma favorável ao
Fisco considerado inconstitucional, valerá para os fatos geradores dali
para a frente, senão vejamos:
Assunto: Relação Jurídica Tributária Continuativa. Modificação dos Suportes
Fático Ou Jurídico. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Jurisprudência do
Pleno do STF. Cessação Automática da Eficácia Vinculante da Decisão
Tributária Transitada Em Julgado. Os precedentes objetivos e definitivos do
STF constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar,
prospectivamente, e de forma automática, a eficácia vinculante das anteriores
decisões transitadas em julgado, relativas a relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo, que lhes forem contrárias.
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011, 30 de março de 2011, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu que: i) quando
sobrevier precedente objetivo e definitivo do STF em sentido favorável ao
Fisco, este pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional em anterior
decisão tributária transitada em julgado, em relação aos fatos geradores
praticados dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando sobrevier precedente objetivo e definitivo do STF em
sentido favorável ao contribuinte-autor, este pode deixar de recolher o tributo,
tido por constitucional em anterior decisão tributária transitada em julgado, em
relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de
prévia autorização judicial nesse sentido. Publique-se o presente Despacho e o
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 no Diário Oficial da União (DOU). (grifos da
Relatora)
No caso dos autos, formo meu entendimento a partir dos elementos
concretos acerca da matéria trazida para análise desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, considerando a extensão do Mandado de Segurança
no 90.0010071-2 aos demais tributos e não somente ao IOF, conforme
decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0
interposto pela União, que expressamente assentou para o caso concreto
da recorrente que, uma vez reconhecida a imunidade tributária da
recorrida por sentença transitada em julgado, proferida no referido
mandado de segurança, não pode a Fazenda Nacional exigir tributo com
base em legislação infraconstitucional superveniente.
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda,
dos planos de benefícios de caráter previdenciário (MP no 2.222) é de
04/09/2001, e a decisão proferida no Agravo de Instrumento no
1999.02.01.032025-0, embora não trate especificamente desta legislação,
foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após a inovação
legislativa em questão.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de
expressa manifestação judicial a respeito da impossibilidade de
legislação infraconstitucional superveniente vir a retirar da agravante a
sua imunidade tributária reconhecida por sentença judicial transitada
em julgado, entendo que a supremacia do Poder Judiciário está
sedimentada e não haveria possibilidade de entendimento em sentido
contrário por órgão administrativo.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

Poder-se-ia alegar que o Parecer PGFN no 492/2011 não afirma que esta
decisão deveria ser por si só capaz de produzir tais efeitos, pois o Parecer
menciona que a decisão teria que ter sido “confirmada em julgados
posteriores da Suprema Corte”. Não há, contudo, um marco claro de
quando, então, se poderia afinal atribuir tal efeito àquela decisão do
STF, o que gera, data máxima venia, divergências sobre a matéria.
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não
seria sequer o caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à
edição do enunciado da Súmula no 730 do STF, publicada no DJ de 11de
dezembro de 2003 e possui o seguinte teor:
“SÚMULA No 730
A
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
CONFERIDA
A
INSTITUIÇÕES
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA
CONSTITUIÇÃO, SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS.”
Apenas a título argumentativo, poderia se pensar que a partir da
publicação da referida Súmula se teria, então, por cumprido o requisito
vislumbrado pelo Parecer PGFN no 492/2011, na medida em que a
súmula representaria a confirmação, em julgados posteriores da Suprema
Corte, do entendimento manifestado no RE no 202.700-6. Mas mesmo
assim o caso dos autos, segundo entendo, não estaria abarcado, pois diz
respeito ao ano-calendário de 2002.
Entretanto, mesmo concordando com o teor da mencionada Súmula, esta,
para mim, é caso diverso do que versa o presente processo.
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para
julgamento deste Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da
imunidade da contribuinte obtida por meio de ação judicial durante a
década de 90, a qual teve sua extensão em relação aos demais tributos
também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da coisa
julgada, estariam mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente
acerca da matéria, cujo precedente objetivo e definitivo emanado pelo
STF tornasse a matéria inconstitucional, valendo os efeitos desta
declaração para frente. Não para trás. E este é o ponto. No ano-calendário
de 2002 ainda não tínhamos a alteração sequer sumulada.
Portanto, embora não discorde do teor da referida Súmula no 730 do STF,
também não adentrando ao fato de a mesma ser ou não vinculante,
concluo que, apenas a partir da sua publicação na Imprensa Oficial é que
se poderia entender ser ela capaz de fazer cessar os efeitos da decisão
judicial transitada em julgado a favor da recorrente no caso concreto,
conforme já reconhecido em duas oportunidades pelo Poder Judiciário.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903592/2008-16

Em síntese e conclusão, por todo o exposto, dou provimento ao recurso
especial.
É o meu voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

( assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital